Tribunal: TJDFT
Processo: 0002193-23.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexiste o vício apontado nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, as matérias indicadas pelas recorrentes foram devidamente apreciadas pelo colegiado, especialmente com relação à consideração do prazo de tolerância de 120 (cento e vinte) dias e correspondente definição do termo inicial da contagem dos lucros cessantes, mediante correção de erro material constatado na sentença, sem modificação do prazo final dos lucros cessantes por falta de impugnação na apelação e reconhecimento de que o habite-se foi obtido em 28/4/2017.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.